Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITADO). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que definiu novos limites físicos para as regiões administrativas do Distrito Federal, estabeleceu que, a partir da publicação da lei, dia 20 de dezembro de 2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral integra a Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII).
2. Nos termos do art. 2o, § 1o, alínea “h” da resolução 4/2008 deste Tribunal de Justiça, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.